Tribunal: TJDFT
Processo: 0705191-89.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há cerceamento de defesa, quando o julgador entende desnecessária a produção de prova testemunhal para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existentes nos autos documentos suficientes ao desate da lide.
2. O art. 75 do Decreto 57.663/66, texto normativo que promulga as Convenções para adoção de uma Lei Uniforme em matéria de letras de câmbio e notas promissórias, elenca assinatura do emitente como um dos requisitos da nota promissária.
3. Constatada a falsidade da assinatura por perícia grafotécnica, deve ser reconhecida a inexigibilidade da nota promissória que aparelha a execução.
4. Apelação conhecida e não provida.